Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707928-23.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO, ALEXANDRE HENRIQUE DE PAULA PACIENTE: MARCOS CARDOSO BURLAMAQUI RELATOR: JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados constituídos Brunno Misael Di Paula Pinto, OAB-DF 28.032, e Alexandre Henrique de Paula, OAB-DF 28.236, em favor de MARCOS CARDOSO BURLAMAQUI, apontando como autoridade coatora o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que nos autos n. 0754514-07.2021.8.07.0016, negou seguimento à apelação interposta pelo paciente. Esclarecem inicialmente ter sido o paciente condenado, por sentença, às penas de 1 (um) ano de reclusão, quanto ao delito previsto no artigo 129, § 13; 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção quanto ao delito previsto no artigo 147, do Código Penal; e 1 (um) ano de reclusão quanto ao delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, não obstante a imposição da reparação prejuízo causado no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Aduz que o sentenciado, no ato de sua intimação, manifestou o desejo de recorrer, mas que seu patrono constituído à época, em momento posterior, desistiu do recurso. Argumenta que os atuais patronos, ora impetrantes, requereram a apresentação de razões em segunda instância, mas que o juízo recorrido denegou a apelação, por intempestividade. Sustentam que a decisão carece de embasamento jurídico, constituindo nulidade a ser sanada. Pedem, então, a concessão de liminar com ordem de suspensão da expedição da guia de execução penal provisória nos autos n°: 0754514-07.2021.8.07.0016. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, a via recursal própria para impugnar decisão que denega apelação é o recurso em sentido estrito, conforme previsão expressa do art. 581, XV, do CPP, constituindo erro grosseiro o manejo do habeas corpus nessa hipótese. Nesse sentido, precedente do Colegiado: HABEAS CORPUS. DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO TERMO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL - RSE. NÃO ADMISSÃO DO WRIT. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NÃO EFETIVAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. I - Nos termos do art. 581, XV do CPP, contra decisão que indefere o processamento da apelação, cabe recurso em sentido estrito. Não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sendo erro grosseiro sua impetração no lugar de recurso cabível. II - Válida a intimação por edital do réu, com observância do disposto no art. 392 do Código de Processo Penal, quando já ocorreram tentativas de sua localização pelo Oficial de Justiça, diligências a estabelecimentos prisionais, ao sistema do TRE, e nenhuma delas logrou êxito em encontrá-lo. III - Admitido parcialmente o writ e, na parte admitida, denegada a ordem. (Acórdão 1014884, 20170020085079HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/5/2017, publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 163/171) Saliente-se que a alegação de nulidade não altera a tipologia da decisão, de modo que o objeto recursal, nesta hipótese – decisão que denega apelação – é irrelevante para efeito de cabimento e adequação recursal. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado